Tribunal: TJBA
Processo: 8010032-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010032-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VIEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deu andamento simultâneo à execução de obrigação de fazer e à de pagar, relativas à revisão de benefício previdenciário suplementar, em descumprimento ao procedimento previsto nos arts. 523 e 780 do CPC.
A decisão agravada confundiu manifestações processuais, entendendo como planilha de cálculos documento que não o era, iniciando a execução pecuniária sem o encerramento da execução da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que deu origem ao recurso possui conteúdo decisório e, portanto, é recorrível; e (ii) saber se é válida a cumulação de execução de obrigações de natureza diversa – de fazer e de pagar – no mesmo procedimento.

III. Razões de decidir
A jurisprudência admite a recorribilidade de despachos que, embora nomeados como tal, possuam conteúdo decisório com potencial de causar prejuízo às partes.
É inadmissível a cumulação da execução de obrigações de fazer e de pagar no mesmo procedimento, por se tratarem de obrigações regidas por ritos processuais distintos, cuja execução conjunta compromete o devido processo legal.
A decisão agravada gerou confusão processual ao permitir o prosseguimento da execução pecuniária antes da conclusão da obrigação de fazer, contrariando o art. 523 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Cassada a decisão agravada. Determinada a retomada do processamento do cumprimento de sentença pela obrigação de fazer. Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra despacho que, embora assim nomeado, possua conteúdo decisório e cause prejuízo à parte. 2. É indevida a cumulação de execuções de obrigações de fazer e de pagar, quando sujeitas a procedimentos distintos, sob pena de afronta ao devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 536 e 780.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.683.603/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.06.2022; TJ-SP, AI 2036669-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª C.D.P., j. 22.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010032-39.2025.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
JOSE CARLOS VIEIRA MACHADO
, e, como Agravada,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA